Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Descumprimento de medidas protetivas. Confissão e provas concretas. Questionamento sobre a condenação por danos morais. Valor arbitrado. Desarrazoado e desproporcional. Apelo provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou a apelante com incurso nas penas do art. 24-A, caput, c/c art. 5o, incisos I e II, e art. 7o, inciso II, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na forma do art. 71, caput, do Código Penal, além de absolvê-la das imputações referentes aos arts. 129, §13 e 147, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A apelante também foi condenada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais à vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, neste caso concreto, é cabível a condenação por danos morais ou se o valor indenizatório determinado na sentença poderia ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual o testemunho da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. Dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação.
6. Verificado pedido expresso na denúncia do Parquet, quanto à condenação em danos morais, cabível o arbitramento desse valor na sentença condenatória, ainda que a vítima de violência doméstica não tenha se manifestado posteriormente quanto a este tema.
7. Tendo em vista que a indenização na seara criminal se trata de reparação mínima, mostra-se razoável a minoração do valor fixado em sentença, observando-se os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, além das condições econômicas da ofensora.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito provida.